Tribunal: TJDFT
Processo: 0707179-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707179-40.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PATPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDOS: ESPÓLIO DE JOSÉ DE ARIMATEA CUNHA E COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO INTERESSADO. A pretensão da agravante de figurar no polo passivo da demanda principal já foi decidida por sentença que lhe fora desfavorável. Com efeito, não cabe agora rediscutir, neste feito, matéria acobertada pela res judicata (CPC 502). A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 10, § 1o, 191, 219, § 4o, 241, inciso III, 263, segunda parte, 297, 298, 301, todos do CPC/73, 73, 119, 229, 231, §1o, 312, 335, inciso III, 485, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 202, inciso I e parágrafo único, 205, 206, § 5o, todos do Código Civil, sustentando que não houve a citação de litisconsorte necessário, sendo que atos processuais praticados sem a regularização do polo passivo são nulos e ineficazes de pleno direito. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 45659269). Em contrarrazões, a TERRACAP requer a majoração dos honorários advocatícios (ID 46770404). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque “verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.141.148/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 10, § 1o, 191, 219, § 4o, 241, inciso III, 263, segunda parte, 297, 298, 301, todos do CPC/73, 73, 119, 229, 231, §1o, 312, 335, inciso III, 485, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 202, inciso I e parágrafo único, 205, 206, § 5o, todos do Código Civil, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido da TERRACAP de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330 (ID 45659269). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020